Tribunal: TJBA
Processo: 8005952-29.2024.8.05.0271
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-12
Data de publicação: 2026-06-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8005952-29.2024.8.05.0271

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE VALENCA

Advogado(s)
:

APELADO: MAISE ELEXIAS DO NASCIMENTO

Advogado(s)
:
MANUELA FERNANDES DE OLIVEIRA, STENIO DA SILVA RIOS, LUIS AUGUSTO PIRES SEIXAS

EMENTA
: Direito Administrativo. Apelação Cível. Servidor público municipal. Terço constitucional de férias. Incidência sobre período de 45 dias. Embargos de declaração. Saneamento de omissão. Parcelas vencidas e vincendas. Ausência de efeitos modificativos. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta pelo Município de Valença contra sentença que julgou procedente a ação para condená-lo ao pagamento do adicional de 1/3 de férias sobre a integralidade do período de 45 dias previsto em lei municipal, com pagamento das diferenças vencidas e vincendas, observada a prescrição quinquenal. Posteriormente, embargos de declaração opostos pela parte autora foram acolhidos para suprir omissão quanto à condenação ao pagamento das parcelas vencidas e vincendas, sem alteração do conteúdo decisório.

II. Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em: (i) saber se o acolhimento dos embargos de declaração implicou modificação do julgado, com indevida atribuição de efeitos infringentes; e (ii) saber se é legítima a condenação ao pagamento de parcelas vencidas e vincendas em obrigação de trato sucessivo.

III. Razões de decidir

3.
Os embargos de declaração possuem natureza integrativa, destinando-se a suprir omissão, esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, nos termos do art. 1.022 do CPC, sendo legítimo o seu acolhimento para complementar a decisão sem alteração do conteúdo essencial do julgado.

4. No caso concreto, a decisão embargada apenas supriu omissão quanto a pedido expressamente formulado na inicial, limitando-se a explicitar a condenação ao pagamento das parcelas vencidas e vincendas, sem inovação ou modificação substancial da sentença.

5. A condenação ao pagamento de parcelas vincendas é consectário lógico do reconhecimento do direito em relações de trato sucessivo, sendo plenamente admitida pela jurisprudência.

IV. Dispositivo

6. R
ecurso conhecido e desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 7º, XVII; art. 39, § 3º; CPC, art. 1.022; art. 85, § 4º, II.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível, à unanimidade de votos, em
CONHECER E
N
EGAR PROVIMENTO
à Apelação
, e o fazem de acordo com o voto do Relator.